Tribunal: TJMT
Processo: 1015320-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015320-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), ABRAAO PARACATU VIEIRA - CPF: 695.151.661-87 (AGRAVANTE), JOAO PARACATU FILHO - CPF: 207.536.081-20 (AGRAVADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015320-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ABRAAO PARACATU VIEIRA

AGRAVADO: JOAO PARACATU FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – INVENTÁRIO – PERÍODO EM QUE O AGRAVANTE FOI CURADOR DO
DE CUJUS
- DEVER PROVENIENTE DO ENCARGO DE CURADOR – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – COMINAÇÃO DE MULTA

– CABIMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando o dever de prestar contas tem origem legal, o descendente do curatelado possui o direito de exigi-las daquele que exerceu o encargo de curador.

Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (arts. 500 e 537 do NCPC), e o seu montante não comporta redução quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015320-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ABRAAO PARACATU VIEIRA

AGRAVADO: JOAO PARACATU FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015320-61.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste que, em Ação de Exigir Contas, arbitrou multa diária de R$50,00 devido ao descumprimento da ordem judicial.

O agravante alega que o feito foi manejado pelo agravado, e se refere ao Inventário n. 000731-19.2019.8.11.0011.

Diz que o juízo
a quo
determinou a apresentação de informações e documentos acerca de questionamentos feitos por ele (agravado), o que foi cumprido mediante declaração assinado de próprio punho.

Aduz que, em resposta, o agravado apenas afirmou que
esta não havia sido implementada de acordo com o exigido pelo juízo
, e pleiteou a aplicação de multa.

Argumenta que
é evidente o erro de procedimento empreendido pelo juízo a quo, tendo em vista que aplicou ao agravante multa diária pelo suposto descumprimento da ordem judicial, sem que a ele tenha sido, ao menos, apontado qual teria sido o alegado descumprimento e, menos ainda, lhe foi assegurada a oportunidade de apresentação complementar de informações, de acordo com o que elucida o art. 551, § 1o, do CPC.
E mais, a decisão não estaria devidamente fundamentada.

Justiça gratuita deferida apenas para o processamento desse Recurso, sem prejuízo de eventual impugnação pelo agravado, e efeito suspensivo indeferido (Id.100134452).

Sem contraminuta (id. 103522450).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015320-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ABRAAO PARACATU VIEIRA

AGRAVADO: JOAO PARACATU FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que tange à multa cominatória, o seu objetivo é compelir o devedor a atender à ordem judicial.

No caso dos autos, o
decisum
fixou multa diária de R$ 50,00 em virtude do descumprimento da ordem judicial de prestação de contas pelo ora agravante do período em que figurou como curador do genitor das partes. O agravado aduz que ele apresentou uma lista parcial dos bens pertencentes ao
de cujus
e que não demonstrou a existência dos semoventes a ele pertencentes, que segundo suas alegações totalizariam mais de 300 cabeças.

Ante à determinação de prestar contas, o agravante apresentou somente uma declaração, sem juntar comprovantes acerca de suas arguições, de modo que foi fixada a multa para compeli-lo a cumprir a ordem judicial.

E é cediço que o parentesco civil entre as partes e a prerrogativa de o agravado zelar pelo resguardo dos seus direitos sucessórios o autorizam a reclamar a prestação de contas.

Diante disso, é pertinente que seja mantida a referida multa como forma de impedir que sem justo motivo o agravante deixe novamente de cumprir a determinação.

Sobre essa imposição pecuniária, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado, 14a edição, ed. Revista dos Tribunais, fls. 834/835) assinalam:

Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.

À vista do exposto, o
quantum
fixado neste caso deve permanecer; primeiro porque não se mostra exorbitante; segundo porque nem sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

E mais, a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer momento.

Sobre o tema, entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) MULTA COMINATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. (...) 2.
É possível afastar a limitação temporal da multa cominatória, uma vez que " o valor da multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revisto, a qualquer momento, caso se revele insuficiente ou excessivo". 3. Agravo regimental a que se nega provimento
.
(AgRg no Ag n. 1101231/SP, 6a Turma/STJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina, julgado em 28/02/2012, DJe 21/03/2012). (Sem destaque no original).

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021